Tribunal: STF
Processo: ARE 1441500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÃO N. 598/2008. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUMENTO SALARIAL CONCEDIDO A UM GRUPO DE EMPREGADOS DE FORMA ILEGAL. EXTENSÃO AOS DEMAIS TRABALHADORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO AFRONTADO. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido” (e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o caput do art. 5º, o inc. XXXII do art. 7º, o caput do art. 37 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República (e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “não tem aplicação ao caso o óbice previsto nas Súmulas 282 e 356/STF. A matéria objeto do recurso extraordinário encontra-se devidamente prequestionada, de sorte a tornar insubsistente o obstáculo aplicado” (fl. 4, e-doc. 30). 



    Sustenta que “tampouco há que incidir, no caso, a Súmula Vinculante 37, que trata de aumento de vencimentos de servidores públicos e não de discriminação na concessão de benesse salarial a seleto grupo de empregados, em detrimento dos demais trabalhadores da Recorrida” (fl. 12, e-doc. 30). 



    Pede “sejam afastados os óbices impostos ao processamento do recurso extraordinário, conferindo-lhe juízo positivo de admissibilidade” (fl. 41, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. O agravante formulou o seguinte pedido na petição inicial: “que conceda o reajuste salarial da ordem de cinco níveis salariais no valor equivalente a 27,63% sobre o vencimento base de todos os empregados contratados até a data da edição da Resolução de Diretoria 598/2008” (fl. 10, e-doc. 1).



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:



    “A decisão ora agravada adotou os seguintes fundamentos: 



    ‘(...) Segundo afirma o próprio Autor, a requerida ‘mascarou’ um reajuste salarial, na tentativa de compensar de forma pecuniária alguns empregados que retornaram para a empresa, após o exercício do cargo de diretor em outra empresa, ressaltando que: ‘... por uma questão política aqueles empregados que exerciam cargos de direção deixaram a direção de outras empresas e retornaram para a Eletronorte, em razão disso, ao invés de simplesmente serem reenquadrados no plano de cargos da empresa, obtiveram um vultoso reajuste salarial, enquanto que a grande maioria dos empregados, foram alijados do reajuste.’ Percebe-se, portanto, que a situação analisada é nada mais, do que algo que poderia até ser considerado um ‘ato político oportunista’, já que não se justificaria a existência desse enquadramento ou reajuste, onde a requerida tenta transformar em um ato jurídico perfeito e acabado ao editar uma Resolução [n. 598/2008] que justifique esse aumento a alguns poucos empregados. É, sem dúvida, um aumento concedido a um grupo de funcionários restritos, e que pode ser até considerado discriminatório em relação aos demais empregados, se existisse realmente amparo legal no ato praticado pela requerida. No entanto, o ato discricionário da empresa reclamada não encontra amparo legal, se apresentando como fato unicamente político beneficiando uns poucos altos empregados, muito mais no sentido de garantir um status quo para determinados ‘apadrinhados’ políticos, o que não seria correto aceitar em um Estado Democrático de Direito. Não há dúvidas, portanto, que pretender a extensão dessa situação, é perpetuar um erro, que da mesma forma não se sustenta sequer no principio da isonomia. Em outras palavras, não existe isonomia, quando o ato é ilegal ou no mínimo imoral. 



    Aqui, entenda-se que não se está tratando do silogismo de Kelsen onde o justo é o que deriva de lei, ao revés, ainda que entenda ser justo a extensão do direito, a determinação de beneficiar alguns empregados pelas razões expostas e injustificáveis é ato ilegal e injusto, não se podendo estender aos demais. (...)’



    Considerando que, a teor do acórdão regional, o aumento concedido a um grupo de empregados foi reputado ilegal, não há falar em extensão desse aumento a outros trabalhadores por aplicação do princípio isonômico, razão pela qual não se vislumbra afronta aos dispositivos pertinentes - artigos 5º, caput, e 37, caput, da CF e 9º da CLT. 



    Inaplicável a OJ 62 da SDI-1, pois não versa, como na hipótese, sobre reajuste concedido de forma ilícita. 



    Em demandas como a presente, esta Corte reputou indevida a extensão a outros empregados dos aumentos/reajustes concedidos de forma ilícita a um grupo trabalhadores, afastando, assim, a aplicação do princípio da isonomia, no afã de impedir a perpetração da ilegalidade, senão vejamos: (...)“ (fls. 3-9, e-doc. 16). 



    O exame da pretensão do agravante, de que “o reajuste cuja extensão se objetiva não foi fixado por ato administrativo, mas por norma interna patronal, regida pela legislação do trabalho e não pelo Direito Administrativo” (fl. 27, e-doc. 22), e da conclusão do acórdão recorrido, de que “o aumento concedido a um grupo de empregados foi reputado ilegal, não há falar em extensão desse aumento a outros trabalhadores por aplicação do princípio isonômico” (fls. 8-9, e-doc. 16), demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória, de legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis ao processo (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Resolução da Diretoria da Eletronorte n. 598/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE CARGOS. READEQUAÇÃO SALARIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PLANO DE CARGOS DE EMPRESA. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco à interpretação de plano de cargos de empresa (Súmula 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.314.932-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.9.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO CELETISTA E SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS POR NORMA ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.349.132-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe10.2.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferenças salariais. Planos de cargos e salários distintos. Violação do princípio da isonomia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Tribunal a quo, com base nos documentos anexados aos autos, firmou entendimento no sentido da inexistência de violação do princípio da isonomia, tendo em vista que foi ‘promovida apenas a correção da disparidade entre as tabelas salariais aplicadas aos empregos enquadrados no RP-I e RP-II’. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.297.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. DIFERENÇA SALARIAL. ADICIONAL AMBIENTAL. ART. 7º, XXVI, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACORDO COLETIVO. CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 454 DO STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, nos moldes em que solvida a controvérsia, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas de acordo coletivo, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.080.822-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora